Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS AUTORAIS. SONORIZAÇÃO AMBIENTE. REPRODUÇÃO DE COMPOSIÇÕES MUSICAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELAS TRANSMISSÕES DE OBRAS MUSICAIS PREVISTA NA LEI 9.610/98. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. COMPROVAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS. ALTERAÇÃO DO PRAZO FINAL PARA COBRANÇA. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os artigos 5o, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal e 68, caput e §§ 3o e 4o, da Lei Federal 9.610/1998 tornam válida a cobrança dos direitos autorais relativos à utilização comercial de obras musicais ou literomusicais e fonogramas, em execuções públicas em locais de frequência coletiva (academias de ginástica).
2. Os elementos probatórios juntados pela parte autora/apelada evidenciaram que a academia de ginástica, no exercício de suas atividades e interesses empresariais, utiliza habitual e continuadamente obras musicais, sem efetivar o pagamento da retribuição pecuniária devida a título de direitos autorais ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD.
3. Incorreu a empresa ré em prática ilícita, pois comprovada a execução pública de composições musicais ou literomusicais e fonogramas no seu estabelecimento comercial, especialmente em razão da notória atividade econômica por ela exercida (academia de ginástica), devendo ser responsabilizada pelo pagamento da retribuição autoral. Ônus probatório atendido pelo autor, conforme disciplina posta no art. 373, I do CPC.
4. Alteração do prazo final da cobrança, em razão da comprovação do encerramento das atividades do estabelecimento comercial apelado em março de 2021.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.